Tribunal: TJES
Processo: 5000954-42.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000954-42.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: WESLEY FAGUNDES CALDEIRA
COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 503/2025

IMPETRANTE:
WESLEY FAGUNDES CALDEIRA

AUTORIDADE COATORA:
5ª TURMA RECURSAL

RELATOR:
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM TERMO INICIAL NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO SOMENTE COM A EFETIVA RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES E APLICAÇÃO DOS DESCONTOS IMPUGNADOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). INEXISTÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO NA LEI Nº 11.795/2008. TERMO INICIAL FIXADO EM 08/01/2016. AÇÃO AJUIZADA EM 14/03/2022. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO
WRIT
CONTRA ATO JURISDICIONAL EM CASO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO E RETORNO DOS AUTOS À TURMA RECURSAL PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra acórdão proferido pela 5ª TURMA RECURSAL nos autos do Processo nº 5007567-57.2022.8.08.0024, o qual entendeu pela prescrição, considerando o prazo decenal previsto no Art 205 do Código Civil, com termo inicial na data de assinatura do contrato de consórcio (06/08/2007), julgando extinto o processo com resolução de mérito.

2. O impetrante sustenta que a decisão violou direito líquido e certo do impetrante, na medida que deixou de aplicar a legislação específica sobre os consórcios (Lei 11.795/2008), especialmente o art. 32, §2º, bem como, a aplicação da cláusula contratual 19.1.a. Sustenta ainda, que tal decisão desprezou a aplicação da teoria da
actio nata
, que define como termo inicial da prescrição o momento da ciência da lesão ao direito, de modo que requer a suspensão do ato lesivo e posterior reforma do acórdão conforme sustentação.

3. O Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

4. No âmbito dos Juizados Especiais, o cabimento do
mandamus
contra atos judiciais reveste-se de caráter estritamente excepcional, admitido apenas quando demonstrada manifesta teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, inexistindo recurso apto a sanar a lesão.

5. No caso em exame, verifica-se que o impetrante se insurge contra acórdão proferido por Turma Recursal que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida, razão pela qual, presentes os requisitos de excepcionalidade e inexistindo meio recursal adequado apto a corrigir eventual ilegalidade alegada, admite-se o exame do
writ
.

6. No mérito, a controvérsia cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão de cláusulas contratuais em contrato de consórcio, especialmente quanto à restituição de valores pagos com descontos relativos à taxa de administração e cláusula penal.

7. O acórdão impugnado adotou como termo inicial da prescrição a data de celebração do contrato (06/08/2007), o que, contudo, não se harmoniza com a natureza da pretensão deduzida.

8. Com efeito, a pretensão autoral não se dirige à simples revisão abstrata do contrato, tampouco à invalidação do negócio jurídico desde sua origem, mas à discussão da legalidade de descontos efetivamente aplicados quando da restituição dos valores ao consorciado excluído.

9. Nessa hipótese, a lesão jurídica não se configura com a assinatura do contrato, mas apenas no momento em que ocorre a efetiva retenção de valores reputados indevidos, ocasião em que nasce a pretensão resistida.

10. Aplica-se, portanto, a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

11. No caso concreto, restou demonstrado que tal ciência ocorreu em 08/01/2016, quando da contemplação por exclusão e da efetiva restituição parcial dos valores pagos, com a incidência dos descontos ora impugnados.

12. Registre-se, ainda, que a pretensão deduzida possui natureza pessoal e contratual, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, inexistindo prazo específico aplicável ao caso.

13. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei nº 11.795/2008, embora disponha sobre o sistema de consórcios, não altera o regime prescricional aplicável ao caso concreto, tampouco incide de forma determinante sobre contratos celebrados anteriormente à sua vigência, sendo suficiente, para solução da controvérsia, a aplicação das normas gerais do Código Civil e da teoria
actio nata.

14. Assim, considerando o prazo prescricional de 10 (dez) anos e o termo inicial fixado em 08/01/2016, conclui-se que a pretensão somente se esgotaria em 08/01/2026.

15. Como a presente demanda foi ajuizada em 14/03/2022, não há que se falar em prescrição.

16. O acórdão impugnado, ao adotar como marco inicial a data da celebração do contrato, incorreu em indevida ampliação do termo inicial da prescrição, em desconformidade com a natureza da pretensão deduzida e com a teoria da
actio nata
.

17. Diante do exposto,
CONCEDO
a segurança pleiteada, a fim de anular o acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado nº 5007567-57.2022.8.08.0024 que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, determinando-se o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para que prossiga no julgamento do referido recurso, como entender de direito, afastado o óbice prescricional.

18. Sem condenação em honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Caberia, contra o acórdão objurgado, Recurso Extraordinário, não podendo o Mandado de Segurança funcionar como meio revisor de decisões, eis que apenas possível o seu manejo para atacar decisão judicial ilegal ou teratológica.

O referido entendimento, inclusive, resta Sumulado pelo STF no verbete n. 267, que assim dispõe:

"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"

De mais a mais, não há na decisão questionada nada que seja ilegal ou teratológico para ensejar a sua nulidade. A divergência acerca do termo inicial para contagem do prazo prescricional poderia configurar a hipótese de eventual error in judicando, haja vista que é defeso adentrar no mérito do ato questionado, posto que fora dos requisitos legais de cabimento.

Ante o exposto, indefiro a inicial, declarando extinto o writ, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Via reflexa, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/2009. Sem custas, face a isenção conferida por lei. Indevidos honorários advocatícios (Enunciado nº 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e Verbete nº 105 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Comunique-se ao magistrado de
origem
.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

É como voto.